Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710427-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INDUSTRIA DE PANIFICACAO NOBRE LTDA - ME RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito do direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Crédito bancário. Transferência para terceiro. Previsão contratual. Inexequibilidade do título. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo BANCO SANTANDER S/A, para reconhecer o cumprimento da obrigação bancária, mediante o creditamento em conta de terceiro. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e falta de fundamentação; e (ii) determinar se o título objeto da execução é exequível diante do adimplemento alegado pelo banco. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da oitiva de testemunha pela sentença não configura cerceamento de defesa, considerando que a controvérsia demandava apenas análise documental, nos termos do art. 443 do CPC. 4. A inversão do ônus da prova não é automática em relações de consumo, dependendo da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, elementos não evidenciados no caso concreto. 5. A sentença analisou as disposições contratuais e as provas apresentadas, cumprindo o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC, ainda que não tenha abordado todos os argumentos da apelante. 6. A transferência do valor financiado para conta de terceiro, conforme indicado no contrato, demonstra o cumprimento da obrigação pelo banco, tornando o título inexequível. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Teses de julgamento: 1. O magistrado pode indeferir provas que considere desnecessárias ou inúteis para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova em relações de consumo depende da demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. 3. É válido o crédito de valores diretamente na conta de terceiro indicado contratualmente, configurando adimplemento da obrigação bancária assumida em CCB. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 443 e 489; art. 85, § 11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.741. O acórdão resultante do julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE. JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Agravo interno e embargos de declaração em apelação cível sob a alegação de que o julgamento da apelação é nulo e existência de vícios no julgado; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há questão em discussão consiste em saber se o julgamento da apelação é nulo por falta de intimação da parte da sessão e se há vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Assentada a regularidade da intimação pela decisão agravada, o agravante, no agravo interno, introduz fundamento não constante do requerimento inicial, qual seja, o de que o ato judicial deveria ser sido efetivado pelo sistema PJE, nos termos preconizados pelo Conselho Nacional de Justiça, em clara inovação recursal, o que é inadmissível. Ademais, a decisão do CNJ é inaplicável ao caso, uma vez que versa contagem de prazo em decorrência de duplicidade de intimação via DJE e DJEN. 4. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no v. Acórdão embargado, enseja a rejeição dos embargos de declaração. 5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 6. A pretensão de rediscussão da causa deve ser veiculada por meio de recurso adequado. 6. O novo Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente correção de vícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Negou-se provimento ao agravo interno. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: 1. É inadmissível a inovação recursal; 2. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração. __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 351, §1o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de prova testemunhal. Defende a inversão do ônus probante dos fatos; e b) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, aduzindo que a decisão vergastada deve ser cassada, porquanto padece de ausência de fundamentação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 351, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O indeferimento da oitiva de testemunha pela sentença não configura cerceamento de defesa, considerando que a controvérsia demandava apenas análise documental, nos termos do art. 443 do CPC. (...) A inversão do ônus da prova não é automática em relações de consumo, dependendo da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, elementos não evidenciados no caso concreto.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003